Tribunal: TJMT
Processo: 1020807-20.2020.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020807-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (APELANTE), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), DIRETOR PRESIDENTE DO DETRAN - MT (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELADO), LILIAN MARA ALBUQUERQUE FELICIO - CPF: 014.787.741-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO E DESCONSTITUIÇÃO DAS MULTAS DE TRÂNSITO
- EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ –
ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. “Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.” (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017).

2. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

3. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
IRINEU PEDRO MUHL

contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, M.M. Juiz João Thiago de França Guerra, que denegou a ordem vindicada nos autos do Mandado de Segurança no 1020807-20.2020.8.11.0041 impetrado pelo Apelante

contra ato praticado pelo diretor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO
, visando o licenciamento de veículo de sua propriedade sem a exigência de pagamento de multas de trânsito.

Sustenta como causa de pedir recursal que é desnecessária a dilação probatória, posto que não cabia ao apelante a prova da inexistência de notificação, mostrando-se desarrazoado que a parte Autora produza prova de fato negativo.

Argumenta que a exigência do pagamento da multa, como condição de licenciamento do veículo, é medida abusiva e ilegal.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença prolatada pelo juízo
a quo
, nos termos das razões recursais, para que seja determinada o retorno dos autos à origem para o regular processamento da ação.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 51233482.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em id. 52249992, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Yale Sabo Mendes

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto por
IRINEU PEDRO MUHL
contra a sentença que denegou a ordem de segurança, por entender que está ausente a prova pré-constituída do ato acoimado de ilegal.

Extrai-se dos autos que o Impetrante ao buscar o órgão responsável pelo licenciamento do veículo Chevrolet/S10, cor branca, placa QBN 7990, obteve a recusa da autoridade coatora, que condicionou a sua regularização ao pagamento da multa existente em seu prontuário.

Como causa de pedir, sustentou o Impetrante a ausência de notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do Código de Trânsito Brasileiro.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
tenho que não assiste razão ao apelante.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

É certo que o mandado de segurança é via excepcional para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Ademais, exige-se a constatação de forma imediata e inequívoca do direito alegado, descabida a dilação probatória pela via mandamental.

Com efeito, a pretensão de declaração de nulidade das notificações relativas a infrações de trânsito é matéria que depende de dilação probatória, não permitida na via do mandado de segurança.

A propósito, confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADAS – MÉRITO – LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – EXIGÊNCIA DE PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE – NULIDADE DE MULTA – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS.O feito se submete a remessa necessária de ofício, com fulcro no art. 14, §o da Lei no 12.016/2009.A suposta ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente é passível de correção pela via do mandamus. A autarquia estadual é parte legítima para figurar no polo passivo da impetração, isso porque dentro do seu poder de autotutela detém plena legitimidade para rever/anular os seus atos administrativos quando eivados de irregularidade/ilegalidade. É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Inteligência da súmula no 127 do STJ
. Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória
. (Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) (Grifei)

Dessa forma, como no
mandamus
não se admite a cognição exauriente, compete à parte buscar sua pretensão de nulidade em processo de conhecimento pelo procedimento comum.

Por essas razões, quanto ao pedido de declaração de nulidade das notificações das infrações descritas na inicial, reconheço a parte Impetrante como carecedora da ação mandamental por absoluta ausência de interesse processual.

Além disso, o cerne da controvérsia reside em saber se há ato ilícito em condicionar o licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas sobre ele quando ausente a notificação estabelecida no art. 281, parágrafo único, II do CTB.

Ora, é sabido que a cobrança de eventuais multas para emissão de licenciamento é legítima, conforme dispõe o art. 131, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro, no modelo e especificações estabelecidos pelo CONTRAN.

§ 2o O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Entretanto, torna-se ilegal a quitação de multa de trânsito quando não ocorre a prévia notificação do infrator capaz de cientificá-lo da penalidade, impedindo dessa forma a discussão seja na via administrativa ou judicial, em afronta ao direito constitucional da ampla defesa e do contraditório.

A matéria inclusive está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado” (Súmula no 127).

Sobre o tema, o Código de Trânsito Brasileiro traz nos artigos 281, inciso II e 282, a dupla notificação. A primeira trata da autuação em si devendo ser expedida no prazo de até 30 dias, já a segunda é a multa propriamente dita, que não tem prazo máximo para sua expedição.

Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição, julgará a consistência do auto de infração e aplicará a penalidade cabível.

II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a notificação da autuação.

Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a ciência da imposição da penalidade.

A matéria também está consolidada na Súmula 312 do STJ:

“No processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração.”

No entanto, da análise detida dos autos se constata a ausência de documento hábil a comprovar a ausência de notificação à parte Impetrante quanto às multas por infrações de trânsito a ele aplicadas.

Cumpre ressaltar que o DETRAN disponibiliza extrato, no qual é possível se verificar a ocorrência ou não da notificação, bem como outras informações em relação à autuação.

Dessa forma, faz-se necessário a comprovação do não recebimento, de fato, da regular notificação da autuação, não se tratando de prova de difícil ou impossível comprovação pela parte Impetrante.

Logo, o mandado de segurança é imprescindível de prova pré-constituída e inequívoca, devendo a parte Impetrante demonstrar o seu direito líquido e certo a
prima facie
.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao denegar a ordem, o que implica ratificar a sentença objurgada.

Nesse sentido é o recente entendimento adotado por este Sodalício:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTAS – DUPLA NOTIFICAÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO COMPROVADO – ATO ILEGAL NÃO CONFIGURADO -

SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA.
Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada.

(N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021